Tribunal: TJDFT
Processo: 0713018-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRÍCULA EM DISCIPLINAS UNIVERSITÁRIAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a antecipação de tutela para matrícula em doze disciplinas universitárias.
2. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão de antecipação de tutela em Agravo de Instrumento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir (i) o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de antecipação de tutela ao Agravo de Instrumento; e, (ii) a possibilidade de determinar a matrícula nas disciplinas universitárias pleiteadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a concessão da tutela de urgência em agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme previsão no artigo 1.019, §1o e art. 300 do Código de Processo Civil
4.1. No caso dos autos, diante da garantia constitucional de autonomia universitária, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que indeferiu o pedido de concessão de antecipação de tutela. Agravo Interno não provido. Agravo de Instrumento não provido.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019 e 300. CF, art. 207. Lei no 9.394/96, arts. 50 e 53.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1404955 de relatoria do Des. Mário-Zam Belmiro na 8a Turma Cível.